Tribunal: TJDFT
Processo: 0746272-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO QUE DENEGOU A ORDEM. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DA EMBARGANTE COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ALEGADA OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE ALTERAR O RESULTADO DESFAVORÁVEL DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração visam à integração do julgado, buscando a sua complementação mediante a apreciação de questões não examinadas, cuja análise se fazia necessária, seja por força do efeito devolutivo – matérias impugnadas no recurso – ou do efeito translativo – temas de ordem pública, que autorizam exame de ofício.
2. Na espécie, em relação à alegada obscuridade, verifica-se que a embargante pretende, tão-somente, alterar a conclusão do julgado, uma vez que decidida de modo contrário às suas pretensões, o que é vedado na estreita sede dos embargos de declaração, diante da ausência dos vícios de omissão, ambiguidade, contradição ou obscuridade, previstos no artigo 619 do Código de Processo Penal.
3. O acórdão entendeu não haver ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva, diante da sua necessidade para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta da conduta, do risco de reiteração delitiva e da necessidade de interromper as atividades ilícitas dos integrantes da organização criminosa. Salientou, ainda, que alegações acerca de eventual participação de menor importância não foram comprovadas de plano e que, portanto, não podem ser apreciadas em sede de habeas corpus, diante da vedação de dilação probatória.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.